Tribunal: STJ
Processo: 3003826-07.2013.8.26.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097648 - SP (2023/0338718-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: FÁBIO HADDAD NASRALLA - SP063728
FELIPE PESSOA FONTANA - SP373386
VICTOR WAQUIL NASRALLA - SP389787
JOÃO PAULO LEME FERREIRA - SP448573
GIULIA SÁ PIROLO - SP508158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODOLFO TAMASSIA BERNABIO
ADVOGADOS
: BIBBIANA BERTOLACCINI VASCONCELOS - SP301946
BETHÂNIA MONTEIRO TAMASSIA - SP255367
GRAZIELLE ARCA CRUZ TORTORELLI - SP474320
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPEPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MERA
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, fundamentando-se na aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inovação
recursal e supressão de instância.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão
embargado, sustentando que não houve análise da incidência do Decreto n. 11.302
/2022, e da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para reconhecer algum vício no acórdão embargado e, com
efeitos modificativos, admitir os embargos para analisar o mérito do agravo regimental.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração só são cabíveis para
desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA53908649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b8356c79-69b2-468d-b10c-2b6402d2ce8c

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas
art. 619;
art. 1.022;
n. 7, 182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b8356c79-69b2-468d-b10c-2b6402d2ce8c

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2097648 - SP (2023/0338718-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: FÁBIO HADDAD NASRALLA - SP063728
FELIPE PESSOA FONTANA - SP373386
VICTOR WAQUIL NASRALLA - SP389787
JOÃO PAULO LEME FERREIRA - SP448573
GIULIA SÁ PIROLO - SP508158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODOLFO TAMASSIA BERNABIO
ADVOGADOS
: BIBBIANA BERTOLACCINI VASCONCELOS - SP301946
BETHÂNIA MONTEIRO TAMASSIA - SP255367
GRAZIELLE ARCA CRUZ TORTORELLI - SP474320
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPEPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MERA
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, fundamentando-se na aplicação da Súmula n. 182 do STJ, inovação
recursal e supressão de instância.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão
embargado, sustentando que não houve análise da incidência do Decreto n. 11.302
/2022, e da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para reconhecer algum vício no acórdão embargado e, com
efeitos modificativos, admitir os embargos para analisar o mérito do agravo regimental.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição
ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA53908644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 1dfbeef0-9a50-446a-95f7-e0d91939c6c8

5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração só são cabíveis para
desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas
art. 619;
art. 1.022;
n. 7, 182 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSELYR BENEDITO
SILVESTRE contra acórdão proferido pela Quinta Turma assim ementado (fls. 2811-2813):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 89 E 90 DA LEI N. 8.666/93.
SÚMULAS N. 7/STJ E 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente dos
recursos especiais, ante os óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, e,
nessa extensão, negou-lhes provimento.
2. O agravante foi condenado como incurso nos artigos 89 e 90, ambos da Lei
n 8.666/93 c/c artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, às penas de 6 anos e 8 meses
de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 26 dias-multa, cada um no valor de 1
/2 salário-mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF. Outra
questão é analisar se esta Corte de Justiça pode conhecer de pedidos defensivos que
não foram apresentados às instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. A análise da pretensão absolutória, baseada em alegada ausência do dolo
delitivo, hipótese dos autos, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido em
recurso especial, segundo a inteligência da Súmula n. 7 do STJ.
5. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA53908644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 1dfbeef0-9a50-446a-95f7-e0d91939c6c8

do STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.684.101/MA,
Turma, DJe de 26.8.2020.).
6. O prequestionamento é necessário para o conhecimento do recurso especial,
mesmo em matérias de ordem pública, e, mesmo a concessão da ordem de ofício, isto
é, sem provocação do interessado, não prescinde da análise da matéria pelas instâncias
ordinárias, a qual não se confunde com a concessão de ordem per saltum.
7. A alegação de abolitio criminis foi afastada, pois a conduta permanece tipificada
no artigo 337-E do Código Penal, configurando mera continuidade típico-normativa.
8. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio
da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não conhecido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A revisão de conclusão sobre dolo em conduta penal exige revolvimento de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados inviabiliza o
recurso especial, conforme Súmula n. 284 do STF.
3. A inovação de argumentos no agravo regimental é vedada pela preclusão
consumativa.
4. Mesmo as questões de ordem pública dependem de prequestionamento, não se
confundindo a concessão da ordem de ofício com ordem per saltum.
5. A alegação de abolitio criminis não se aplica quando há continuidade típico-
normativa da conduta.
6. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
Código Penal, arts. 29, 69, 107, II, 337-E;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 89 e 90; Decreto n. 9.412/2018.
Lei n. 8.666/93,
STJ, Súmulas n. 7, 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2441410/SP,
em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 914.979/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão agravada, ao argumento de
que o acórdão recorrido teria se omitido em analisar o pedido de indulto formulado com base no
Decreto n. 11.302/2022 que, por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada mesmo de
ofício, na forma do
do CPP.
art. 61
De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando a existência de
obscuridade e omissão no aresto embargado, uma vez que da leitura do acórdão que não conheceu
do agravo regimental não é possível à defesa compreender as razões pelas quais se entendeu pela
mera reiteração de fundamentos relativos à dosimetria da pena.
Requer, em suma, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja
declarada a extinção da punibilidade do embargante, com base no
inc. II, do CP ou revisar
art. 107,
a dosimetria.
Instado a se manifestar, o MPSP oferecer contrarrazões pela rejeição dos embargos de
declaração, opostos mediante abuso do direito de recorrer, que deve ser reconhecida com
determinação do trânsito em julgado e baixa dos autos (fls. 2847-2850)
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses inexistentes no caso.
Documento eletrônico VDA53908644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 1dfbeef0-9a50-446a-95f7-e0d91939c6c8

A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido
do não conhecimento do agravo regimental, com manutenção da decisão da eminente Ministra
Daniela Teixeira, que conheceu em parte do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas
7/STJ e 284/STF e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, haja vista que a defesa não
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática nas razões do agravo
regimental, o que ensejou a aplicação da
além da pretensão de absolvição na
Súmula n. 182/STJ,
esfera criminal em decorrência daquela proferida na ação de improbidade administrativa configurar
supressão de instância e indevida inovação recursal sendo que a concessão de habeas corpus de
ofício parte de iniciativa do julgador quando verificada flagrante ilegalidade, o que não é o caso
dos autos.
Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Por fim, cumpre esclarecer que não ultrapassada a admissibilidade do agravo
regimental, despicienda nova incursão no mérito das controvérsias analisadas na decisão
monocrática cujos fundamentos restam mantidos, inclusive no que se refere à dosimetria da pena,
sendo de todo descabida a pretensão de aplicação do Decreto n. n. 11.302/2022, seja diante da
inovação recursal, seja em face da manifesta supressão de instância, devendo tal controvérsia ser
dirimida, primeiramente, pelo Juiz da execução criminal.
Quanto ao tema, confiram-se.
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. Cabimento. Ausência de vícios no acórdão embargado.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental em embargos de divergência, fundamentando-se na aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que
houve análise de mérito suficiente para justificar a interposição de embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser acolhidos para reconhecer contradição no acórdão embargado e, com efeitos
modificativos, admitir os embargos em agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do processo, situação que não justifica seu cabimento.
6. Não superados os óbices de admissibilidade recursal, descabe a análise das
questões relativas ao mérito, o que não caracteriza omissão do julgado.
7. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses
relacionadas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só são cabíveis para desfazer
ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos
do
do Código de Processo Penal."
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
STJ, Súmulas n. 7,
art. 619;
art. 1.022;
182 e 315.
Documento eletrônico VDA53908644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 1dfbeef0-9a50-446a-95f7-e0d91939c6c8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.240.007/GO,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29.11.2023; STJ, EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.736.994/GO,
Turma, julgado em 11.4.2022.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.580.094/DF,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN de
grifei)
21/10/2025,
29/10/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO COM ARMA
DESMUNICIADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo
a condenação por roubo com emprego de arma de fogo desmuniciada, sem constatação
de omissão no acórdão do Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação do crime de
roubo para furto é possível, considerando a alegação de ausência de grave ameaça
devido ao uso de arma desmuniciada.
3. A questão também envolve a alegação de omissão no Tribunal de origem a
respeito da desclassificação do regime inicial de cumprimento de pena e do princípio
da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o uso de arma de fogo
desmuniciada caracteriza grave ameaça, configurando o crime de roubo.
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório,
inviabilizando a desclassificação do crime de roubo para furto.
6. O mero inconformismo não evidencia vício a ser sanado pelo Tribunal de
origem pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O uso de arma de fogo desmuniciada caracteriza grave
ameaça, configurando o crime de roubo. 2. A Súmula 7 do STJ impede o reexame do
acervo fático-probatório em recurso especial, inviabilizando a desclassificação do
crime de roubo para furto."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, I;
art. 157,
Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante citada:
art. 619.
STJ, HC 445.043/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
21/2/2019;
REsp 1.536.939/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
15/10/2015;
AREsp 1946696/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em 06/08/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.834.630/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
20/8/2025,
25/8/2025,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: 1dfbeef0-9a50-446a-95f7-e0d91939c6c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0338718-5
REsp 2.097.648 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20220000404760 20220000964840 30038260720138260073 99713
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: FÁBIO HADDAD NASRALLA - SP063728
FELIPE PESSOA FONTANA - SP373386
VICTOR WAQUIL NASRALLA - SP389787
JOÃO PAULO LEME FERREIRA - SP448573
ADVOGADA
: GIULIA SÁ PIROLO - SP508158
RECORRENTE
: RODOLFO TAMASSIA BERNABIO
ADVOGADA
: BIBBIANA BERTOLACCINI VASCONCELOS - SP301946
ADVOGADA
: BETHÂNIA MONTEIRO TAMASSIA - SP255367
ADVOGADA
: GRAZIELLE ARCA CRUZ TORTORELLI - SP474320
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ROSEMARIA DE GOES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
ADVOGADOS
: FÁBIO HADDAD NASRALLA - SP063728
FELIPE PESSOA FONTANA - SP373386
VICTOR WAQUIL NASRALLA - SP389787
JOÃO PAULO LEME FERREIRA - SP448573
ADVOGADA
: GIULIA SÁ PIROLO - SP508158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RODOLFO TAMASSIA BERNABIO
ADVOGADA
: BIBBIANA BERTOLACCINI VASCONCELOS - SP301946
ADVOGADA
: BETHÂNIA MONTEIRO TAMASSIA - SP255367
ADVOGADA
: GRAZIELLE ARCA CRUZ TORTORELLI - SP474320
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221244989041<470<5@
2023/0338718-5 - REsp 2097648 Petição : 2025/0113254-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:17
Código de Controle do Documento: D7A90F32-1F37-4BAC-A83F-259A21749540

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0338718-5
REsp 2.097.648 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54221244989041<470<5@
2023/0338718-5 - REsp 2097648 Petição : 2025/0113254-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:17
Código de Controle do Documento: D7A90F32-1F37-4BAC-A83F-259A21749540